Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE. MONITOR ESCOLAR. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
1. É certo que o atendimento especializado à criança com deficiência se constitui mecanismo viabilizador do direito fundamental à educação e consentâneo ao princípio da proteção integral. O art. 208, III, da Constituição Federal estabelece que será garantido atendimento especializado a estudantes portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. No mesmo sentido dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996, art. 4o, III), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e a Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. No caso, o relatório médico acostado aos autos demonstra a necessidade da designação de assistência exclusiva de monitor especializado e turma TGD à parte autora, criança diagnosticada com paralisia cerebral; o que também restou evidenciado pelo Estudo de Caso, apresentado pela diretora de educação inclusiva.
3. A ausência de monitor à apelada pode trazer grave prejuízo ao seu aprendizado e consequente desenvolvimento, impondo-se, assim, a manutenção da sentença que determinou a disponibilização de um monitor/ESV exclusivo para turma em que a autora estiver matriculada.
4. Apelação conhecida e desprovida.